Tribunal: STF
Processo: RHC 211808
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Lucas Pereira Silveira, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 691.388/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 8 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, além de 28 dias-multa, em regime inicial fechado, ante a prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, II, CP, e art. 180, caput do CP (por duas vezes), em concurso material (art. 69 do CP).



    Sustenta a defesa, em suma, que o recorrente foi submetido a constrangimento ilegal, porque condenado sem provas da autoria delitiva, olvidando-se, ainda, o disposto no art. 226 do CPP.



    Para tanto aduz,



    “Ademais, a sentença e o acórdão afirmam que o Paciente teria sido reconhecido, quando em fuga, por policiais militares que seguiam no encalço do veículo em que ele estaria, embora não o tenham capturado. Este suposto “reconhecimento” do Paciente trata-se de uma prova de extrema fragilidade, porquanto produzida sem observar as formalidades previstas em lei (CPP, art. 226).”



    Em acréscimo, assevera:



    “Outrossim, o suposto “reconhecimento” do Paciente pelos policiais militares que seguiram no encalço do veículo em que ele estaria durante a sua fuga (embora não o tenham capturado) trata-se de uma prova de extrema fragilidade, porquanto produzida sem observar as formalidades previstas em lei (CPP, art. 226) e nem qualquer outra formalidade.”



    Requer seja “provido o recurso para absolver Lucas Pereira Silveira da imputação de roubo e receptação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



     



   “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO 



   1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedente. (HC 679.045/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021). 



   2. Agravo regimental improvido.” (Doc.17)



    No voto condutor do acordão, o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik assim decidiu a questão posta neste writ:



    “O paciente restou apontado como consorte dos delitos de roubo e receptação. Tendo as instâncias ordinárias atestado que logo após os fatos delitivos, as vítimas especificaram as características físicas dos criminosos e o veículo em que eles utilizaram para se evadirem no local, tal veículo foi identificado e perseguido pelos agentes policiais, e ao efetivar a abordagem, o paciente logrou êxito em fugir pela mata, mas suas características físicas e contexto de fuga foram atestados pelos policiais assim como os relatos das vítimas.”



    Na sentença, o Juízo processante assim concluiu:



    “Nesse sentido, cabe referir que malgrado não seja possível basear o decreto condenatório apenas em elementos informativos colhidos na investigação, salvo as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, tal situação não se aplica aos autos, haja vista que os depoimentos das vítimas, colhidos em audiência judicial, bem como dos agentes estatais, demonstram que os réus foram os responsáveis tanto pelo roubo quanto pela receptação dos bens frutos de ilícito.”(Doc. 4).



    Não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. 



    Conforme se depreende dos trechos acima transcritos, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada não só pelo depoimento das vítimas, que, ao contrário do alegado foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a descrição das características físicas recorrente e a afirmação dos policiais que realizaram a perseguição logo após o evento criminoso.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o recorrente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Idêntico raciocínio, no que toca à impossibilidade de acolhimento do pedido de absolvição. Nesse sentido, destaco:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo qualificado. Afirmado envolvimento do paciente na prática de crime de roubo e de participação em quadrilha armada. Impossibilidade de reapreciação do contexto fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Recurso não provido. 



    1. Encontram-se convenientemente motivadas as razões que levaram as instâncias ordinárias a reconhecer a participação do paciente nos crimes que lhe foram imputados. 



    2. Esta Suprema Corte, na via estreita do habeas corpus, não pode reapreciar o conjunto probatório dos autos para identificar eventual fragilidade probatória a ensejar a absolvição do paciente. Precedentes. 3. Recurso não provido.(RHC 107444, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 09-05-2012 PUBLIC 10-05-2012)”



    Por fim, relativamente a alegada inobservância do disposto no art. 226 do CPP, o STJ concluiu pela impossibilidade da análise, tendo em vista não ter sido a questão submetida ao crivo da instâncias ordinárias.



    Logo, a análise do tema neste ensejo configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Além disso, a título de registro, a Jurisprudência da corte é no sentido de que,



    “As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão” (RHC 133.530-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 06.10.2016), “O silêncio, nas alegações finais, acerca de irregularidade ocorrida em audiência implica preclusão” (HC 148.338/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 15.5.2019).”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente